Tribunal: TJDFT
Processo: 0722605-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0722605-87.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ARIMATEIA SOUZA DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0725416-54.2023.8.07.0000 (ID 59843669) distribuído ao eminente Desembargador AISTON HENRIQUE DE SOUSA. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator